Tribunal: STF
Processo: AI 842673
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 100 DA CF, QUE CUIDA DA OBRIGATORIEDADE DA EMISSÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI SOBREVALORIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    3. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NO PERCENTUAL DE 12% AO ANO. JUROS MORATÓRIOS EM 6% AO ANO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME § 1º, INCISO II, DO ARTIGO 27 DO DL Nº 3365/41, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A MP Nº 2183-56/01. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO’.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.